Tribunal: TJDFT
Processo: 0718171-97.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DA COBRANÇA DO TRIBUTO NA ALÍQUOTA FIXADA EM LEI. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ESSENCIALIDADE E DA SELETIVIDADE. REJULGAMENTO. TEMA No 745, DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INCIDÊNCIA.
1. Ao julgar o RE no 714.139, o excelso STF fixou a seguinte tese: "adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços".
2. O STF, ao modular os efeitos da decisão, estipulou a produção de efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando-se as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito.
3. Apelação não provida.